Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por desídia, face a sua ausência na audiência de conciliação designada. Em suas razões, alega que não foi oportunizado prazo para justificar sua ausência à audiência de conciliação. Por fim, sustenta que deve ser reformada a sentença que extinguiu o processo por abandono.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo em razão do pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, à míngua de documentação que elida a situação de hipossuficiência. Contrarrazões não foram apresentadas.
III. Não prospera a pretensão da parte autora para a reforma da sentença de extinção face a sua desídia sob a tese de cerceamento de defesa, pois não foi aberto prazo para apresentar justificativa do seu não comparecimento. Pontue-se que a parte ré foi citada para a audiência de conciliação (ID 126967218), a qual estava agendada para ocorrer em 28.06.2022. Cabendo à parte autora comparecer à audiência de conciliação que já tinha ciência desde 29.03.2022. Contudo, não compareceu na solenidade, nem mesmo sua advogada constituída.
IV. O artigo 51, I e §2o, da Lei 9.099/95 expressamente determinam que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo. Desse modo, a manutenção na íntegra da r. sentença é medida que se impõe.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade das custas fica suspensão ante a gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.